Tribunal: TJES
Processo: 5002068-33.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002068-33.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAULO DOS SANTOS BRITO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002068-33.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAULO DOS SANTOS BRITO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – ORDEM DENEGADA
. 1. Os autos informam que o paciente encontra-se em lugar incerto e não sabido devido a suposta prática do crime de homicídio qualificado. 2 - A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública. 3. Reconhecimento fotográfico realizado de forma legal, amparado pelo art. 226 do CPP. 4 – Ordem denegada.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002068-33.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAULO DOS SANTOS BRITO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
SAULO DOS SANTOS BRITO
, estando, até a presente data, em lugar incerto e não sabido, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, em especial devido à suposta fragilidade do reconhecimento fotográfico.

Ainda, salienta a existência de boas condições pessoais, devendo assim, deferir-se a liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares legalmente previstas.

Extrai-se dos autos que o paciente, até este momento, se encontra em lugar incerto e não sabido, devido ao suposto homicídio em face da vítima Gecimar Augusto de Mattos, em decorrência de abuso sexual sofrido por dois menores de idade, B.H.B e A.B.F.

Em análise detida dos autos, constato que estão presentes a materialidade e autoria dos delitos em questão, senão vejamos:

(...) que, é irmão da vitima GECIMAR; que, na data de ontem, GECIMAR ligou para a sua irmã e perguntou se o depoente poderia ajudá-lo a bater uma laje na casa da companheira de GECIMAR; que, o depoente recebeu o recado e aceitou; que, na data de hoje, por volta das 08h30min, o depoente chegou ao local da obra, no Bairro Cidade pomar;
que, então, começaram a bater a laje; que, cerca de uma hora depois, indivíduos chegaram ao local, acusando a vitima de ser estuprador, começando a agredi-lo com pauladas e agressões físicas em diversas partes do corpo;
que, os indivíduos disseram para o depoente sair do local, pois ao contrario, também poderia ser agredido, dizendo "VAI ACABAR SOBRANDO PARA VOCÊ"; que, então, o depoente saiu do quintal, foi para a rua; que, então, não teve contato visual com os agressores, de forma que não conseguiu ver detalhes sobre o que estavam acontecendo, tendo apenas escutado os indivíduos esbravejando que a vitima era estuprador de crianças e as agressões; enquanto, o depoente estava do lado de fora da residência, à companheira de GECIMAR, bem como as duas filhas destas, permaneceram ao lado do depoente; que, referidas mulheres chegaram a pedir que não matassem GECIMAR, que era apenas para dar uma surra nele e chamar a policia; que, as crianças, supostamente vítimas do estupro, são netos da companheira de GECIMAR; (...)". (Depoimento do Gilson Augusto de Mattos, na esfera policial – às fls. 19/20)

(...) que, quando estava se dirigindo ao encontro de GECIMAR, a depoente presenciou indivíduos descendo pelo beco; que, esclarece que as informações relativas a estes abusos, correram pelo Bairro ainda na data de ontem, através de populares; que, MAYKON então desceu correndo, na frente da depoente, se juntando ao grupo;
que, referidos indivíduos estavam com uma corda, que, os indivíduos abordaram GECIMAR, começando a agredi-lo; que, GECIMAR chegou a ser amarrado pelos braços, enquanto as agressões ocorriam; que, GECIMAR foi agredido com golpes de cabo de enxada, ripa, socos e chutes em diversas partes do corpo; que, em dado momento, um dos indivíduos chegou a tentar dar um golpe de enxada na cabeça de GECIMAR, sendo impedido por MAYKON;
que, a depoente chegou a gritar para os indivíduos dizendo que não queria GECIMAR morto, e que já estava ligando para a policia; que, a depoente pediu para uma vizinha da casa de cima ligar para a policia, tendo ela assim procedido;
que, após a depoente informar que a policia estava chegando, os indivíduos se evadiram pelo mesmo local de onde vieram;
que, ato continuo, a depoente se aproximou da vitima, que estava ainda viva, que, quando se aproximou da vitima, MAYKON estava imobilizando o mesmo, para aguardar a chegada dos policiais; que, a vitima tentou se levantar por algumas vezes, tendo a depoente pegado uma extensão, e amarrado a perna dele; que, antes de ir a óbito GECIMAR pediu desculpas a depoente; que, GECIMAR pediu para a depoente o soltar, no entanto, a depoente disse que aguardaria a chegada da policia, que, não possui conduções de reconhecer os indivíduos que agrediram GECIMAR; que, a depoente nunca foi preso, ou processada criminalmente; (...) (Depoimento de Bruna Batista Arcanjo, na esfera policial – às fls. 22/23)

(...) que, relata o interrogando que ficou muito nervoso, e realmente tinha a intenção de além de conversar, dar "uma porradas na vitima', antes da chegada da policia; que, afirma que não tinha a intenção de matar a vitima; que, assim que saiu de casa, populares viram a movimentação, e parte desses populares se juntou ao interrogando; que, esclarece que o fato já havia se espalhado na região, sendo de conhecimento de todos;
que, quando chegaram no beco, o interrogando entrou na casa, local onde a vitima trabalhava, sendo acompanhado de mais sete ou oito pessoas; que, estas pessoas estavam portando cordas e pedaços de pau; que, o interrogando, quando se aproximou da vitima, desferiu três socos na vitima; que, em seguida, os sete ou oito indivíduos começaram a agredir a vitima com socos, chute e golpes de pau; que, então, um dos indivíduos tentou dar uma enxadada na cabeça da vitima, sendo impedido pelo próprio interrogando;
que, o interrogando mandou os indivíduos pararem com as agressões, pois não tinha a intenção de que GECIMAR fosse morto; que, como a situação saiu do controle, BRUNA pediu que os indivíduos não matassem GECIMAR e que já havia chamado a policia; que, então, os indivíduos se evadiram do local, tomando destino ignorado, com medo da chegada dos policiais; que, como a vitima estava tentando se levantar, BRUNA pegou uma extensão, e amarrou as pernas da vitima, ate a chegada da polícia; que, neste momento GECTMAR ainda estava com vida; que, após imobilizar GECIMAR e amarrar as pernas dele, o interrogando deixou GECIMAR deitado, no quintal; que, GECIMAR ainda estava com vida; (...) (Depoimento de Maykon Deivid Ferreira da Silva, na esfera policial – às fls. 24/25)

(...)
mostrado um álbum fotográfico o reconhece, sem sombra de duvidas, o individuo da fotografia de numero seis, como sendo um dos que chegou junto com o primeiro grupo, que também estava o pai de um dos meninos que supostamente teria sido abusado pela vitima que, reconhece o indivíduo de número três, como sendo um dos agressores, que adentrou o imóvel, junto com o segundo grupo.
(...) (Depoimento de testemunha sigilosa, na esfera policial – às fls. 84/85)

Enfatizo o depoimento da testemunha sigilosa, visto que reconhece, de forma clara e segura, a autoria de Saulo, identificando-o como o indivíduo “de número seis”, à fl. 85.

Observa-se que foram apresentadas várias fotografias, de pessoas com características muito semelhantes, dentre as quais, foi apontado o apelante de modo inabalável como já relatado.

Por esta razão, a defesa pugna pelo afastamento do reconhecimento fotográfico, por estar supostamente em desacordo com o normativo legal do art. 226 do CPP.

Desde já, não há como prosperar o argumento da defesa, visto que não há ilegalidades no processo de reconhecimento, ademais, a autoria também foi corroborada aos depoimentos de outras testemunhas e informações colhidas no inquérito policial.

Constato, ainda, que, neste momento do processo, trata-se de meros indícios de autoria, o que não se confunde com os elementos e provas concretas exigidas para a condenação.

Presentes, assim, a materialidade e os indícios de autoria do crime ora analisado.

Destaco que todos os requisitos foram devidamente fundamentados, pelo Juízo a quo, conforme se extrai de Decisão acostada em ID. 4868547.

Salienta-se, também, que, em que pese o esforço argumentativo despendido pela defesa, a prisão preventiva do paciente se faz necessária diante do risco de reiteração delitiva, pois conforme consta dos autos, o réu possui diversas passagens pela polícia pela suposta prática de crimes de tráfico e roubo, além do mais constata-se que o apelante está em lugar incerto e não sabido, furtando-se do cumprimento da medida preventiva.

Ademais, seguindo a Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“em matéria de prisão cautelar, deve ser observado o princípio da confiança no juiz do processo, uma vez que está presente no local onde o crime é cometido e conhece as peculiaridades do caso concreto, sendo quem melhor pode avaliar a necessidade da decretação e manutenção da segregação cautelar
.” (STJ. HC 289373 / MG Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE) Dje 22/05/2014).

Dando continuidade, sustenta o paciente possuir condições pessoais favoráveis.

Como já relatado, resta claro que o apelante não possui condições pessoais favoráveis, visto que detém um vasto histórico de passagem policial, e não se encontra no local informado nos autos, estando, portanto, em local incerto.

No entanto, como já ressaltado pela jurisprudência atual, “
condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a sua necessidade
”.(RHC 60415 / SP 2015/0135750-6 Relator(a) Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) (8390) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 17/09/2015)

Dessa forma, diante da presença da materialidade, dos indícios de autoria e da necessidade da garantia da ordem pública, não vejo motivos para revogar a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora.

Ante o exposto, com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.